Tribunal: STF
Processo: ARE 1299642
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 195, I, e 239, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. A partir do advento das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, já que abrangidos pela expressão ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica’.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à equivalência, para fins jurídicos, dos termos “receita bruta” e “faturamento”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nessa linha, colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para a definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1192532 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02.9.2019 PUBLIC 03.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS A PRAZO. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1194477 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06.6.2019 PUBLIC 07.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONTRATOS DE FRANQUIA. CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA BRUTA. ART. 195, I, b, DA CRFB/88. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 737937 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.6.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29.7.2016 PUBLIC 01.8.2016).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.8.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 813061 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 03.02.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18.02.2015 PUBLIC 19.02.2015).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Empresas prestadoras de serviços terceirizados. Receita bruta e faturamento. Sinônimos. Precedentes. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. 2. Agravo regimental não provido” (AI 817257 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.12.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18.12.2012 PUBLIC 19.12.2012).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora